Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO RECONHECIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA E PARA OS CRIMES DE SUBMISSÃO DE MENOR SOB GUARDA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO E DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL. AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, I E II, “F”, MANTIDAS. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “H”, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a Resolução no 1/2024 desta Corte de Justiça determinou, em seu art. 23, §3o, que não haveria redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, nos juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvessem crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
1.1. Assim, considerando-se que, quando da criação da referida vara especializada, a denúncia já havia sido oferecida e devidamente recebida, não há que se falar em incompetência do juízo. Preliminar rejeitada.
2. Havendo a vítima, sua genitora e sua tia apresentado, em ambas as fases da persecução penal, versões firmes, coerentes e convergentes, que comprovam a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra enteada menor de 14 anos, com dolo de satisfação da lascívia, não há falar em absolvição ou em desclassificação para os delitos previstos nos artigos 232 do ECA e 215-A do Código Penal.
3. Deve ser alterada a pena-base em razão de o magistrado ter exasperado a pena utilizando a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, e de isso ter sido mais gravoso ao Apelante do que aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas.
4. Deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, pois o delito foi praticado contra a enteada, menor de idade, na residência da família.
5. Inviável conhecer do pedido de afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, eis que ela não foi aplicada em sentença.
6. No caso de estupro de vulnerável, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
6.1. Tendo o valor indenizatório sido fixado de maneira coerente à gravidade do fato e não tendo sido averiguada a condição econômica do Apelante, inviável a redução.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.